Tribunal: STF
Processo: Rcl 68335
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.  



    I - CASO EM EXAME



    1.  O acórdão ora embargado manteve a decisão que negou seguimento à reclamação assentando a ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto dos processos paradigmas, revelando-se a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2.   Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões, sob a alegação de que não analisou: i) a constitucionalidade do art. 525, § 12, do CPC; ii) a inexigibilidade do título executivo por desrespeito à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324, na ADC 48 e no RE 958.252; e iii) a presença dos requisitos para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado, nos termos do julgamento do RE 611.503



    III - RAZÕES DE DECIDIR



    3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante.



    4. Uma vez inexistente no ato embargado quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a respaldar o presente recurso, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.  



    IV - DISPOSITIVO



    5. Embargos de declaração rejeitados.